Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-57.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Ausência de citação. Extinção do processo. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de citação, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de infrutíferas tentativas de localização do réu para citação, é devida a extinção do processo, sem a prévia intimação do autor, com a expressa advertência de extinção do feito em caso de descumprimento.
III. Razões de decidir
3. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena.
4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação.
5. A inércia da parte no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual e sem que haja a necessidade de nova intimação da parte com expressa advertência sobre a extinção do feito, pois a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante de infrutíferas tentativas de localização do réu para citação, sem que haja necessidade de prévia intimação do autor e violação aos princípios da instrumentalidade de formas, da celeridade processual e do contraditório.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1611578, 07073477320208070001, Relator: TJDFT, VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022; TJDFT, Acórdão n.1114624, 00035042620168070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018; TJDFT, Acórdão 1609697, 07089019420218070005, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022; TJDFT, Acórdão 1611404, 07041363420228070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022 e TJDFT, Acórdão 1693578, 07017451220228070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023.